Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-76.2018.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000737-76.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 018.740.531-03 (APELADO), ERICK MENDES SOUZA - CPF: 061.661.521-32 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), VADELICE de tal (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), GENITOR do menor Fabricio (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 081.387.121-20 (APELANTE), ERICK MENDES SOUZA - CPF: 061.661.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Civil e Processo Civil. Apelação cível. Danos materiais e morais. Lesão corporal em menor. Prova pericial conclusiva. Valor da indenização. Inexistência de cerceamento de defesa. Responsabilidade por dano moral e material. Quantum indenizatório razoável.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pelo requerido contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fixando a condenação em R$ 8.723,71 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de agressão que causou cegueira parcial no olho esquerdo do autor, quando ambos eram menor de idade.

II. Questões em discussão
2. A apelação levanta duas questões principais: (i) preliminar de cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; e (ii) pedido de redução das indenizações fixadas por danos materiais e morais, sob alegação de que os valores prejudicariam a situação financeira do apelante.

III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi suficiente para a conclusão do Juízo sobre a extensão das lesões. Mesmo que o apelante demonstrasse que a vítima iniciou o conflito, não alteraria a responsabilidade civil.
4. Quanto aos danos materiais, a condenação foi fixada em conformidade com os comprovantes apresentados, que não foram especificamente impugnados pelo apelante.
5. Em relação aos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade do dano, observando-se a extensão das lesões e o impacto para a vítima, bem como a situação financeira do requerido, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15%, com observância da AJG concedida ao apelante.
Tese de julgamento: "Em caso de lesão corporal que resulte em cegueira parcial, comprovada por perícia, é razoável a fixação de indenização por danos materiais e morais nos valores arbitrados, à luz dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABRICIO ALMEIDA DE PAULA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara de Araputanga
, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação de Fazer”
(Proc. no 0000737-76.2018.8.11.0038) ajuizada contra o apelante, por ERICK MENDES SOUZA,

julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de “
Indenização por danos materiais de R$ 8.723,71”,
com juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (data das transferências bancárias – súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data de 08/12/2017, (súmula no 43 do STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido desde a data da sentença, com juros desde o arbitramento
;
a sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 241689257).

O apelante alega, preliminarmente, que
“a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional de ampla defesa”.

No mérito, pede a redução das indenizações por danos morais e materiais, alegando que
“uma condenação nessas circunstâncias, acarretaria numa série de prejuízos para a subsistência do apelante, os quais são isentos de condições financeiras que os proporcionem o efetivo cumprimento da r. sentença
” (cf. Id. n. 241689263).

O requerido apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.

241689266).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 27.02.2018, o autor, que ainda era adolescente, ajuizou a presente ação, representado por sua avó materna, narrando que, em 08.12.2017,

brincava em um balanço que havia sido instalado temporariamente na praça, quando o apelado, na época com 14 anos, que também queria utilizar o balanço, deu um soco no olho esquerdo do autor, que sofreu lesão, e precisou se submeter a exames, e cirurgia realizada na cidade de Cuiabá, permanecendo com sequelas decorrente da lesão (cf. Id. n. 241689173).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral pelos seguintes fundamentos:

“(...)

INDEFIRO
o pedido de produção de prova testemunhal, pois não se justifica sua realização, já que a perícia médica é o suficiente para comprovar o que está sendo discutido nos autos.

Portanto, evidenciada inviabilidade de conciliação entre as partes e sem mais provas a produzir, o feito comporta julgamento imediato, nos exatos moldes preconizados pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo, portanto, à análise do mérito.

3. Mérito.

No mérito, a ação é procedente.

O dano material constitui os prejuízos que atingem o patrimônio corpóreo do indivíduo, devidamente comprovados, não sendo indenizados o dano hipotético ou eventual.

No presente caso, busca a autora ver reparado o dano material com relação aos gastos com consultas médicas, exames, procedimento cirúrgico, medicamentos, óculos e estadia na cidade de Cuiabá/MT, que quantificaram o montante de R$ 8.722,28 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).

Requer, ainda, a indenização pelo dano moral sofrido, já que o autor correu risco de perder completamente a sua visão, além de ter que ficar afastado da escola e de seus afazeres à época dos fatos.

3.1. Dano material.

Com relação aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos ou hipotéticos, cabendo ao requerente comprovar, sem sombra de dúvidas, a sua ocorrência.

Verifica-se que juntamente com a inicial, o autor trouxe comprovantes das despesas médicas (ids. 49148723 - Pág. 20/31).

Assim, quanto ao prejuízo material, os mesmos restaram comprovados através dos documentos anexos.

(...)

Em análise dos documentos apresentados, tem-se que o dano material se deu em
R$ 8.723,71 (oito mil setecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos).

Neste ponto, a demanda é procedente.

3.2. Dano moral.

(...)

Com relação à comprovação do dano, restou claro que o requerente suportou inúmeros transtornos, porquanto houve limitação parcial permanente da visão, devido cegueira do olho esquerdo, tendo a perícia médica comprovado que a sequela se deu em razão de um acidente ocorrido em 08/12/2017.

Atente-se para o fato de que em momento algum a parte requerida negou os fatos, apenas justificou que o autor havia iniciado a briga e o requerido apenas revidou.

Não há, portanto, uma negativa por parte do requerido em ter desferido os socos no requerente, sendo certo a sua responsabilidade no presente caso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ressalto que o mesmo deve ser arbitrado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em valor compatível com as peculiaridades do caso concreto, tais como, a gravidade da conduta geradora do dano e a capacidade econômica de quem a pratica, sendo vedado que resulte em fonte de lucro para a vítima.

(...)” (cf. Id. n. 241689257).

Como se vê, o apelante não negou que desferiu o soco no olho do autor, que, conforme a perícia realizada, gerou cegueira no olho esquerdo do autor, daí porque não cogitar cerceamento de defesa por falta de produção de prova oral, afinal, ainda que o apelante conseguisse comprovar que o autor deu início a briga, seria mantida a sua condenação ao pagamento dos danos sofridos pelo autor.

Quanto ao mérito, o apelante alega que as indenizações por danos morais e materiais devem ser reduzidas.

Quanto à indenização por danos materiais
,
também não há reparo a ser feito na conclusão a respeito da extensão/quantificação, eis que, quanto ao valor efetivamente gasto pelo autor, a indenização foi fixada conforme as provas apresentadas pela parte, e o apelante sequer impugnou os comprovantes apresentados, dizendo genericamente que o valor fixado é muito alto.

Quanto à indenização por danos morais fixada em favor do autor, a magistrada concluiu que o valor de R$
10
.000,00 é suficiente para o caso em que o autor acabou ficando cego de um olho.

No presente caso, a sentença levou em consideração todos os detalhes do caso, e o apelante não apresentou nenhuma particularidade que justifique a minoração do valor fixado, que é razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização no caso em que a parte condenada não possui boas condições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1001661-92.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG, concedido em favor do apelante.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024